Tribunal: TJMT
Processo: 1024258-02.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024258-02.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO WELLINGTON SIQUEIRA CORREA - CPF: 047.303.351-80 (APELANTE), JOSIANE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 001.822.761-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024258-02.2022.8.11.0003

APELANTE: MARCIO WELLINGTON SIQUEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE GENÉRICA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, fixando a
pena de 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
, com indenização à vítima, sendo questionada apenas a fração de aumento aplicada em razão de agravante genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena intermediária, superior ao parâmetro de 1/6, aplicada em razão de agravante, exige fundamentação concreta e, em caso negativo, se deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a fração de 1/6 como parâmetro para agravantes e atenuantes, diante da ausência de critério legal específico.

4. A fixação de fração superior exige motivação idônea, baseada em elementos concretos do caso, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Na hipótese, a sentença não apresentou fundamentação suficiente para justificar o aumento acima do parâmetro, impondo a adequação da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena exige fundamentação concreta e idônea. 2. Ausente motivação específica, impõe-se a redução da fração ao parâmetro jurisprudencial de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 61, II,
“f”
; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 447.247/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.630.565/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024258-02.2022.8.11.0003

APELANTE: MARCIO WELLINGTON SIQUEIRA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Márcio Wellington Siqueira Correa, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico (art. 147 do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06), à pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos suportados pela vítima.

Em suas razões recursais, o apelante limita sua insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a redução da fração de aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, II,
“f”
, do Código Penal, sob o argumento de que foi aplicada em patamar superior a 1/6 (um sexto) sem a necessária fundamentação idônea
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024258-02.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a gravidade das condutas imputadas ao recorrente, a solução da controvérsia dispensa maiores digressões, haja vista que a insurgência defensiva restringe-se à revisão da fração de aumento aplicada em razão da agravante.

Consta que o juízo de origem, ao proceder à fixação da pena intermediária, reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, II,
“f”,
do Código Penal, promovendo o acréscimo de 1 (um) mês à reprimenda.

Conquanto o Código Penal não estabeleça critérios objetivos para a quantificação das agravantes e atenuantes, a orientação jurisprudencial consolidou o entendimento de que deve ser adotada, como parâmetro, a fração de 1/6 (um sexto), admitindo-se a fixação em patamar diverso desde que devidamente fundamentada em elementos concretos do caso
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a exasperação acima da fração ordinária demanda motivação idônea, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, competindo ao julgador justificar, de forma concreta, eventual majoração:

“[...] VI - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.

VII - Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a fração de redução de cada agravante para cada delito, foi efetivado no patamar legal. [...]
(AgRg no HC 662.125/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o aumento promovido na sentença revela-se desproporcional, sobretudo porque não foram indicadas circunstâncias específicas aptas a justificar a adoção de fração superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), impondo-se, portanto, a sua adequação.

Dessa forma, redimensiono a pena intermediária para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas modificadoras na terceira fase da dosimetria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena imposta, fixando-a, em definitivo, em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantida a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação pelos danos causados à vítima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026